Tribunal: TJBA
Processo: 0509911-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509911-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JANETE SANTOS DA FONSECA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE POLICIAL FEMININA. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE MALA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDAD
E
COMPROVADAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrada na Estação Rodoviária de Salvador transportando uma mala contendo 1.047,65g (mil e quarenta e sete gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha, 52,11g (cinquenta e duas gramas e onze centigramas) de cocaína, balança de precisão e caderno de anotações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial realizada por policiais masculinos sem a presença de policial feminina configura nulidade da busca pessoal por violação ao art. 249 do Código de Processo Penal; e (
ii
) estabelecer se a conduta da apelante está amparada pela excludente do erro de tipo essencial previsto no art. 20 do Código Penal, sob a alegação de desconhecimento da existência de drogas no interior da mala transportada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
A busca pessoal em mulher por policiais masculinos não configura nulidade quando a diligência não envolve revista íntima ou corporal invasiva, limitando-se à vistoria de mala de viagem que estavam na posse da acusada em via pública.

4.
O art. 249 do Código de Processo Penal estabelece uma recomendação preferencial de que a busca em mulher seja realizada por outra mulher, a qual é relativizada expressamente pela própria norma quando a observância estrita da regra importar em retardamento ou prejuízo para a eficácia da diligência policial.

5.
O erro de tipo essencial exige a demonstração de que o agente atuou com uma falsa percepção da realidade que tornou inevitável o desconhecimento de elemento constitutivo do tipo penal, ônus probatório que incumbe à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6.
Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de fé pública e possuem pleno valor probatório para sustentar o decreto condenatório quando se mostram coesos, harmônicos e convergentes com as demais provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca em mulher realizada por policiais do sexo masculino não enseja nulidade quando a diligência consiste na vistoria de mala de viagem ou sacola transportada em via pública, sem invasão corporal ou constrangimento físico, estando autorizada pelo art. 249 do Código de Processo Penal quando a espera por policial feminina prejudicar a eficácia do ato. 2. A alegação de erro de tipo essencial pelo desconhecimento do conteúdo ilícito de mala transportada em via pública é afastada quando as circunstâncias objetivas do flagrante, como o nervosismo da agente e a apreensão conjunta de balança de precisão e anotações de tráfico, indicam a plena ciência da ilicitude da conduta."

Dispositivos relevantes citados:

A
rt. 20
do CP
;

A
rts
. 156, 157, 240, § 2º, 244, 249 e 386, VII
CPP
; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC n. 870.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

APCRIM Nº 0509911-63.2020.8.05.0001 – SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0509911-63.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante Janete Santos Fonseca.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso defensivo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relat
or